Tribunal: TJSP
Processo: 2114504-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r, Taxa de Bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016 e Taxa de Remoção de Lixo do exercício de 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada e que foi rejeitada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva. Ausência de prova cabal. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal.
Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade constitucionalmente prevista.
Impenhorabilidade do imóvel tributado. Ausência de comprovação de o referido imóvel possuir qualquer destinação social. Impenhorabilidade não reconhecida.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114504-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU Complementar, Taxa de Bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016 e Taxa de Remoção de Lixo do exercício de 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada e que foi rejeitada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva. Ausência de prova cabal. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal.
Imunidade

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU Complementar, Taxa de Bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016 e Taxa de Remoção de Lixo do exercício de 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada e que foi rejeitada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva. Ausência de prova cabal. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal.
Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade constitucionalmente prevista.
Impenhorabilidade do imóvel tributado. Ausência de comprovação de o referido imóvel possuir qualquer destinação social. Impenhorabilidade não reconhecida.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114504-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST
S.P-CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 17809
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2114504-87.2020.8.26.0000
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Agravante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Agravado:
Município de Ferraz de Vasconcelos
Interessada: Elenice Aparecida Nunes Santos
Execução Fiscal. IPTU Complementar, Taxa de Bombeiros
dos exercícios de 2013 a 2016 e Taxa de Remoção de Lixo
do exercício de 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade
oposta pela executada e que foi rejeitada. Pretensão à
reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade
passiva.
Ausência
de
prova
cabal.
Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de
embargos à execução fiscal.
Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que
a CDHU não faz jus à imunidade constitucionalmente
prevista.
Impenhorabilidade do imóvel tributado. Ausência de
comprovação de o referido imóvel possuir qualquer
destinação social. Impenhorabilidade não reconhecida.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU contra a r. decisão de p. 215/2017 dos autos da execução fiscal n.
1502160-40.2017.8.26.0191, promovida pelo município de Ferraz de Vasconcelos,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante, sob o
fundamento que a alegação de inconstitucionalidade das Taxas executadas demanda
dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade; a
executada não faz jus à imunidade tributária; não restou comprovada a ilegitimidade
passiva; e é possível a penhora do imóvel tributado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminarmente, requer a agravante a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da decisão
proferida em primeira instância pode levar a constrições do seu patrimônio, o que
comprometeria a realização de seus projetos de habitação popular.
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução fiscal, vez que foi firmado Contrato de Cessão
de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças entre a
CDHU e seus mutuários (Elenice Aparecida Nunes Dos Santos e Idelmo
Ribamar Florindo Dos Santos), sendo os mutuários os únicos responsáveis pelo
pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, nos termos do instrumento
firmando entre a parte e os mutuários; (II) a CDHU faz jus à imunidade tributária
intragovernamental, constitucionalmente estabelecida; (V) o imóvel tributado, ou
mesmo os direitos sobre ele não impenhoráveis. Requer o provimento do presente
recuso a fim de reformar a decisão agravada (p. 01/17).
O efeito suspensivo pretendido foi deferido em decisão de p.
21/24.
Devidamente intimada, a municipalidade excepta apresentou
contraminuta de p. 31/38.
II Fundamentação
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Ferraz
de Vasconcelos em desfavor de Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, objetivando a
cobrança IPTU Complementar e Taxa de Bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016,
e Taxa de Remoção de Lixo do exercício de 2016, no valor total de R$ 1.080,04 (cf.
inicial e CDAs de p. 01/07 dos autos da execução de origem).
A executada apresentou Exceção de Pré-executividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegando, em breve resumo, que: (I) faz jus à imunidade tributária
intragovernamental, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88 e (II) o imóvel
tributado, ou mesmo os direitos sobre ele não estão sujeitos à penhora; (III) as
Taxas de Remoção de Lixo e de Bombeiros são inconstitucionais (p. 17/37 e docs.
de p. 38/210 dos autos da execução).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública deixou transcorrer,
em silêncio o prazo para apresentar impugnação (p. 214).
Após, sobreveio a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, sob o fundamento que a alegação de inconstitucionalidade das Taxas
executadas demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-
executividade; a executada não faz jus à imunidade tributária; não restou
comprovada a ilegitimidade passiva; e é possível a penhora do imóvel tributado.
Pois bem.
No mérito, o recurso, tempestivo e preparado (p. 18/19 e
29), não comporta provimento.
Inicialmente, observo que o não conhecimento da
alegação de inconstitucionalidade das Taxas de Bombeiro e de Remoção de
Lixo não foi impugnado quando da interposição do presente Agravo de
Instrumento, de forma que a questão resta incontroversa.
Na execução fiscal admite-se defesa pela chamada exceção ou
objeção de pré-executividade, versando questões suscetíveis de cognição de plano,
sem prévia dilação probatória.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dilação probatória”.
No caso dos autos, no entanto, embora a alegada ilegitimidade
passiva se refira à matéria de ordem pública, no campo restrito da exceção de pré-
executividade, que não comporta dilação probatória, a excipiente, ora agravante,
efetivamente não apresentou prova pré-constituída capaz de respaldar a sua
pretensão.
Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil e tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Orientação consolidada pela Eg. Primeira seção no
julgamento do recurso repetitivo 1.110.925/SP. Súmula 7/STJ.
1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada
seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 04.05.09).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que a
correta solução do litígio demandaria a comprovação dos
argumentos do executado por meio de dilação probatória, o que
afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.
3. Para que se pudesse chegar a uma conclusão distinta da alcançada
pela Corte estadual, imprescindível se faria reexaminar o conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso
especial, de acordo com a Súmula 7/STJ.
4. "A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao
executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a
inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa
que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos
embargos à execução" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Dje de 04.05.09).
5. Ao acolher questão de ordem suscitada pela Exma. Senhora
Ministra Eliana Calmon nos autos do AgRg no REsp 1.025.220/RS, a
Primeira Seção entendeu ser aplicável a multa prevista no art. 557, §
2o, do CPC, nos casos em que a parte se insurge quanto ao mérito da
questão decidida em julgado submetido à sistemática do art. 543- C
do CPC.
6. Agravo regimental não provido com aplicação de multa no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 557, § 2o, do CPC (AgRg no Ag 1215821/MG, Rel.
Min. Castro Meira, j. 18.03.2010, DJe 30.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, a agravante sustenta, em seu recurso, ser parte
ilegítima para responder pelos débitos fiscais em questão (IPTU Complementar e
Taxa de Bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016, e Taxa de Remoção de
Lixo do exercício de 2016), sob a alegação de que firmado Contrato de Cessão de
Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças entre a CDHU
e Elenice Aparecida Nunes Dos Santos e Idelmo Ribamar Florindo Dos
Santos, sendo os mutuários os únicos responsáveis pelo IPTU.
Contudo, em que pese o referido instrumento tenha sido
juntado aos autos (p. 56/64), há que se reconhecer que o mesmo se trata de
promessa de compra e venda com clausula de arrependimento (clausula sexta).
Ademais, sequer constou dos autos a comprovação da quitação
do referido instrumento, tendo em vista que o documento mais recente juntado aos
autos está datado de novembro de 2007 (p. 94 dos autos da execução), onde consta
que foi negado pedido de amortização do débito referente ao imóvel tributado, bem
como havia, na época, 13 prestações em atraso. Essa circunstância, em tese, pode
levar a aplicação da cláusula quinta do referido instrumento, com a retomada do
imóvel pela proprietária.
Assim sendo, sequer é possível afirmar que, nas datas dos fatos
geradores (em primeiro de janeiro dos respectivos exercícios de 2013 a 2016), o
imóvel permanecia em posse dos adquirentes.
Por fim, não foi juntada cópia da matrícula do imóvel tributado,
ou qualquer documento hábil a comprovar a transferência da propriedade do
mesmo. tudo a indicar que permanece a CDHU como proprietária do imóvel.
Assim, diante do que foi exposto, subsiste a responsabilidade da
agravante pelo pagamento dos tributos, uma vez que não instruiu os presentes autos
com documentos aptos a demonstrar, de plano, a sua ilegitimidade.
A presunção juris tantum de legalidade dos atos do Poder Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser mantida por ora e só poderá ser afastada após dilação probatória favorável
ao executado e que não é compatível em exceção de pré-executividade.
Frise-se que neste E. Tribunal de Justiça, em casos
assemelhados, as Câmaras especializadas em matéria tributária municipal têm
adotado o entendimento aqui externado:
Confiram-se as ementas:
“Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de
préexecutividade, na qual alegada ilegitimidade passiva. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Documentos acostados aos autos que não
comprovam, de plano, a ilegitimidade passiva do agravante. Decisão
mantida. Recurso não provido.." (Relator(a): Ricardo Chimenti,
Comarca: Bariri, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 13.07.2017; Data da publicação: 19.07.2017)
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercício de
2011 Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma
da decisão Inadmissibilidade - Questões aventadas que demandam
dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade
Decisão agravada mantida
Agravo desprovido." (Relator(a):
Roberto Martins de Souza; Comarca: Campos do Jordão; Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25.05.2017; Data da publicação: 26.05.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 e de 2013 a 2015.
1) Alegação de ilegitimidade passiva e de prescrição dos créditos de
2007 a 2010 - Decisão que entendeu que a análise das alegações
demandaria dilação probatória - Questões controvertidas - Discussão
que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade. 2)
Pretensão da Municipalidade de alteração dos fundamentos da
decisão para reconhecer desde logo a legitimidade passiva do
excipiente e afastar a alegação de prescrição - Impossibilidade
Recurso interposto apenas pelo excipiente - Alteração que implicaria
reformatio in pejus - Decisão mantida. Agravo improvido”
(Relator(a): Eutálio Porto, Comarca: São José do Rio Preto;Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22.06.2017; Data da publicação: 27.06.2017)
Quanto à imunidade do IPTU (parte do débito em execução)
observo que o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imunidade tributária intragovernamental dos entes públicos, nos seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade intragovernamental (art. 150, VI,
“a”), também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-
Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações
mantidas pelo Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e
a extensão quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas
atividades essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade
tributária
recíproca
à
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa
pública prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara julgadora
prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente deve ser
reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual,
em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulei o meu entendimento e
aderi à tese amplamente majoritária, com o consequente afastamento da imunidade
em decorrência da natureza jurídica da executada (pessoa jurídica de direito
privado).
Por fim, considerando que, até o presente momento, não foi
reconhecida a imunidade e tampouco suscitada isenção em favor da agravante, a
conclusão é que subsiste a presunção relativa de legitimidade da exigência e da
penhorabilidade do imóvel tributado.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18302/2020
Agravo de Instrumento no 2114504-87.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est
S.p-cdhu
Agravado: Município de Ferraz de Vasconcelos
Interessado: Elenice Aparecida Nunes Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU contra decisão interlocutporia que, em
execução fiscal, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS,
objetivando a cobrança de débitos de IPTU, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante.
A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal, na medida em que o imóvel tributado foi
compromissado à venda antes da ocorrência dos fatos geradores. De todo
modo, alega ser beneficiária da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI,
a, da Constituição Federal. Alega a impenhorabilidade do imóvel.
Contraminuta às fls. 31/38.
Em sessão de julgamento permanente e virtual, foi
negado provimento ao recurso, ocasião em que fui voto vencido, pelo que
venho, agora, expor as razões de minha divergência, limitada, tão somente,
ao não reconhecimento da imunidade recíproca.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor era o provimento do recurso.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista
integrante da administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi
instituída mediante autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade
precípua de “[...] promover a ascensão social das famílias urbanas com renda
equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas
famílias: I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições
para melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos
serviços urbanos essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade
de organização comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista,
quando delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes
aos impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando,
destarte, o princípio da imunidade recíproca.”1.
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da
Constituição Federal preveja que as sociedades de economia mista não
gozam dos privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas
na prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição
Federal devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser
estendido às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar
como exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do
direito social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com
o art. 6o da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no
campo reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de
suas empresas públicas e de suas sociedades de economia mista.
Quando isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário aplicável às empresas privadas, conforme estatui o já
estudado art. 173 da Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de
economia mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de
polícia, elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não
se sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades
mistas e as empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste
sentido, são entidades tão públicas quanto ele. Desempenham
atividades que as empresas privadas jamais assumiriam, a não ser
que contratadas pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou
de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas, pelas atribuições
delegadas de poder público que exercitam, são, tão-só quanto à
forma, pessoas de direito privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a
prestação de serviços públicos ou a prática de atos de polícia.
Acabam fazendo as vezes das autarquias, embora damo-nos pressa
em proclamar com elas não se confundam. Neste sentido, enquanto
atuam como se pessoas politicas fossem, as empresas públicas e
as sociedades de economia mista não podem ter embaraçada ou
anulada sua atuação publica por meio de impostos. Esta é a
consequência de uma interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”,
da CF. (Curso de Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed.
Malheiros, pág. 722).
Ainda, de todo válida a transcrição de parte do voto
proferido pela E. Des. Beatriz Braga, em caso análogo:
[...] Ao proibir que as sociedades de economia mista gozem de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, a Carta Magna
teve como desiderato impedir a concorrência desleal entre elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, o comando constitucional é dirigido apenas àquelas que
exploram atividade econômica e, por conseguinte, estão sujeitas ao
regime próprio das empresas privadas, que tem como princípios,
dentre outros, a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170, IV,
CF). Já as sociedades de economia mista que substituem as
pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais
previstos na Constituição Federal como é o caso da construção de
moradias populares/melhoria das condições habitacionais não estão
sujeitas às normas que regulam a livre iniciativa. Conforme Odete
Medauar, “incide sobre elas grande carga de normas do direito
público, abrangendo prerrogativas e sujeições características dos
órgãos públicos (Direito Administrativo Moderno, 11a, edição,
pág.91). (TJSP; Apelação 0501274-11.2008.8.26.0438; Relator (a):
Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Penápolis - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 27/03/2014; Data de Registro: 03/04/2014).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IPTU. MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL. A ECT é imune à tributação por impostos, nos
termos do art. 150, IV, a da Constituição. [...] a Corte firmou
orientação no sentido da aplicação da imunidade tributária recíproca
à ECT. Registro, por oportuno, a ementa da ACO 959 (rel. min.
Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008): “Tributário. Imunidade
recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do
art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as empresas
públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora,
que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por
força do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a
elaboração de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à
realização de planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação
prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo [...]”, é de fato, sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos, fazendo jus à imunidade tributária almejada e
constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de
Préexecutividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
Imunidade recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus
também à isenção conferida por Lei Municipal para imóveis
destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos
hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da isenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca.
CDHU. Pretensão de reforma da sentença que concedeu a
imunidade recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de
IPTU. Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de
economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na
garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro.
Imunidade reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1539691-46.2015.8.26.0090; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 09/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Préexecutividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§
2o e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator (a):
Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de
Registro: 16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Quanto à questão dos honorários advocatícios, observo
que, embora o art. 85 do CPC preveja em seu § 3o a forma de arbitramento
nas causas em que for parte a Fazenda Pública, o § 8o, por sua vez, prevê a
possibilidade do arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, caso da presente execução fiscal, cujo valor, na data
do ajuizamento, era de R$ 3.212,77. Desta feita, correto o arbitramento dos
honorários por equidade, de modo que, também nessa extensão, deve ser
negado provimento ao recurso da Municipalidade.
Ante o exposto, DAVA PROVIMENTO ao recurso,
reformando a decisão agravada, para que fosse acolhida a exceção de pré-
executividade e, consequentemente, extinta a execução fiscal, arbitrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
3o Juiz, Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
11EA09EE
12
20
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
120AE87E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114504-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.